Tribunal: TJDFT
Processo: 0735311-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735311-02.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELIA CRISTINA ALVES ROCHA APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, CLAUDIONOR JOSE DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por CÉLIA CRISTINA ALVES ROCHA contra sentença da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por CLAUDIONOR JOSÉ DE SOUSA, julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré/apelante a pagar, em favor do autor/apelado, o valor de R$ 1.613,08, acrescido de correção monetária, a partir da data de entrega das chaves e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação; 2) julgou improcedente o pedido do autor em relação à ré PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (ID 72659316). A apelante requer: 1) a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça; 2) conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença; 3) condenação do apelado ao pagamento dos ônus sucumbenciais (ID 72659327). Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 72659330). Apelante intimada a apresentar documentação comprobatória de sua situação de hipossuficiência (ID 72937293). É o relatório. DECIDO. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o recorrente pode prover as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos; deve analisar a possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais sem prejuízo do mínimo existencial, que é variável conforme situação individual de cada família. Na hipótese, não estão comprovados os requisitos necessários para a concessão do benefício processual. Apesar de a apelante afirmar que está impossibilitada de arcar com as custas processuais, não há elementos que atestem sua alegada hipossuficiência. O único extrato bancário (conta na Caixa Econômica) apresentado acusa movimentações financeiras com outras contas bancárias de sua titularidade (IDs 72659328). Intimada a juntar documentos comprobatórios de sua situação financeira, tais como contracheques, extratos bancários de todas as contas que possua titularidade, comprovantes de despesas, limitou-se a apresentar extrato bancário de sua conta no Nubank referente as meses de abril ao final de junho de 2025. Em abril, o valor total das entradas foi R$ 6.075,35 e em maio, R$ 3.721,75 (ID 73315781). Além disso, a apelante não apresentou qualquer outra documentação capaz de demonstrar sua realidade econômica ou impossibilidade de custear as despesas processuais. INDEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça. DETERMINO o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator